Tribunal: TJSP
Processo: 1002130-77.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de não contratação - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Exigibilidade dos débitos reconhecida - A documentação anexada à contestação evidencia a realização de todas as

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de não contratação - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Exigibilidade dos débitos reconhecida - A documentação anexada à contestação evidencia a realização de todas as etapas dos processos de contratação, incluindo a geolocalização do local onde as assinaturas foram realizadas, a qual corresponde exatamente com o endereço do autor indicado na petição inicial – Disponibilização dos créditos em conta bancária de titularidade do requerente – Dano moral não configurado - Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso do réu parcialmente provido – Prejudicado o recurso do autor.